Tribunal: TJES
Processo: 5014063-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO REMETIDO PARA DIGITALIZAÇÃO. CONDENAÇÃO A 25 ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Tiago Felipe Ferreira Porto contra ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, em razão de alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. O paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri, em 06/07/2023, à pena de 25 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal. A defesa sustenta excesso de prazo entre a interposição da apelação (25/07/2023) e a intimação do advogado para apresentação das razões recursais (18/02/2025), requerendo a concessão da ordem para que o paciente aguarde o julgamento do recurso em liberdade, mediante monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o lapso temporal entre a interposição da apelação e a regularização das razões recursais configura excesso de prazo capaz de caracterizar constrangimento ilegal a justificar a liberdade do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo alegado pela defesa decorre da necessidade de digitalização dos autos físicos, circunstância que afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal, conforme entendimento consolidado desta Primeira Câmara Criminal.
4. A condenação do paciente à pena de 25 anos de reclusão, com prisão preventiva decretada desde 30/07/2020, afasta a caracterização de excesso de prazo, em atenção ao critério jurisprudencial que pondera o quantum da pena fixada na sentença condenatória.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não há prazo legal para julgamento de apelação criminal, devendo a aferição de eventual demora considerar a gravidade do crime e a pena aplicada (AgRg no HC 782.354/BA, Quinta Turma, j. 06/03/2023, DJe 10/03/2023).

6. O feito já foi remetido ao Tribunal de Justiça para apreciação da apelação criminal, o que demonstra andamento regular do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A digitalização dos autos constitui justificativa legítima para afastar alegação de excesso de prazo.

2. A inexistência de prazo legal para julgamento da apelação criminal impede o reconhecimento automático de constrangimento ilegal.

3. O quantum da pena fixada na sentença deve ser considerado na análise de excesso de prazo para apreciação de recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 5001190-74.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; STJ, AgRg no HC 782.354/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014063-72.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO FELIPE FERREIRA PORTO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO REMETIDO PARA DIGITALIZAÇÃO. CONDENAÇÃO A 25 ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Tiago Felipe Ferreira Porto contra ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, em razão de alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. O paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri, em 06/07/2023, à pena de 25 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal. A defesa sustenta excesso de prazo entre a interposição da apelação (25/07/2023) e a intimação do advogado para apresentação das razões recursais (18/02/2025), requerendo a concessão da ordem para que o paciente aguarde o julgamento do recurso em liberdade, mediante monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o lapso temporal entre a interposição da apelação e a regularização das razões recursais configura excesso de prazo capaz de caracterizar constrangimento ilegal a justificar a liberdade do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo alegado pela defesa decorre da necessidade de digitalização dos autos físicos, circunstância que afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal, conforme entendimento consolidado desta Primeira Câmara Criminal.
4. A condenação do paciente à pena de 25 anos de reclusão, com prisão preventiva decretada desde 30/07/2020, afasta a caracterização de excesso de prazo, em atenção ao critério jurisprudencial que pondera o quantum da pena fixada na sentença condenatória.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não há prazo legal para julgamento de apelação criminal, devendo a aferição de eventual demora considerar a gravidade do crime e a pena aplicada (AgRg no HC 782.354/BA, Quinta Turma, j. 06/03/2023, DJe 10/03/2023).

6. O feito já foi remetido ao Tribunal de Justiça para apreciação da apelação criminal, o que demonstra andamento regular do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A digitalização dos autos constitui justificativa legítima para afastar alegação de excesso de prazo.

2. A inexistência de prazo legal para julgamento da apelação criminal impede o reconhecimento automático de constrangimento ilegal.

3. O quantum da pena fixada na sentença deve ser considerado na análise de excesso de prazo para apreciação de recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 5001190-74.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; STJ, AgRg no HC 782.354/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
TIAGO FELIPE FERREIRA PORTO
em face de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, em razão de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

As impetrantes sustentam, em síntese, que o paciente foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, em sessão realizada em 06/07/2023, sendo condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Apontam, também, que o advogado à época constituído, a despeito de interpor o recurso de apelação, deixou de apresentar as razões recursais, sendo intimado para regularizar o feito em 18/02/2025.

Consignam que, em maio e agosto do corrente ano foram acostadas à procuração, constituindo-as procuradoras do paciente, bem como foram apresentadas as razões recursais, respectivamente.

Sustentam, portanto, o excesso de prazo para regularização do feito entre julho de 2023 (25/07/2023) e fevereiro de 2025 (18/02/2025), revelando constrangimento ilegal para o paciente, que foi tolhido do direito de recorrer em liberdade.

Requerem, portanto, a concessão liminar da ordem, “a fim de que o Paciente Tiago Ferreira Porto aguarde o trâmite recursal em liberdade, mediante a aplicação de medida cautelar diversa, consistente no monitoramento eletrônico, sem prejuízo da fixação de outras condições que Vossa Excelência entenda necessárias e suficientes para resguardar a ordem pública e a regularidade do processo.”

No mérito, pretendem a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 15638535, indeferindo o pedido liminar.

Pedido de reconsideração indeferido Id. 15704572.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 16025529.

A Procuradoria de Justiça (
Dr. Cleber Pontes da Silva
) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem pleiteada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
TIAGO FELIPE FERREIRA PORTO
em face de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, em razão de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

As impetrantes sustentam, em síntese, que o paciente foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, em sessão realizada em 06/07/2023, sendo condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Apontam, também, que o advogado à época constituído, a despeito de interpor o recurso de apelação, deixou de apresentar as razões recursais, sendo intimado para regularizar o feito em 18/02/2025.

Consignam que, em maio e agosto do corrente ano foram acostadas à procuração, constituindo-as procuradoras do paciente, bem como foram apresentadas as razões recursais, respectivamente.

Sustentam, portanto, o excesso de prazo para regularização do feito entre julho de 2023 (25/07/2023) e fevereiro de 2025 (18/02/2025), revelando constrangimento ilegal para o paciente, que foi tolhido do direito de recorrer em liberdade.

Requerem, portanto, a concessão liminar da ordem, “a fim de que o Paciente Tiago Ferreira Porto aguarde o trâmite recursal em liberdade, mediante a aplicação de medida cautelar diversa, consistente no monitoramento eletrônico, sem prejuízo da fixação de outras condições que Vossa Excelência entenda necessárias e suficientes para resguardar a ordem pública e a regularidade do processo.”

No mérito, pretendem a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 15638535, indeferindo o pedido liminar.

Pedido de reconsideração indeferido Id. 15704572.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 16025529.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Cleber Pontes da Silva) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem pleiteada.

Pois bem.

A título de contextualização, o recorrente foi condenado, na ação penal n. 0001702-21.2020.8.08.0021, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal, nos termos do que decidido pelo Conselho da Sentença, à pena de 25 anos de reclusão.

A defesa alega excesso de prazo para regularização do feito entre julho de 2023 (25/07/2023) e fevereiro de 2025 (18/02/2025), períodos entre a interposição da apelação criminal e a intimação do advogado então constituído para regularização do feito e apresentação de razões recursais.

Sem razão.

Assim como consignado em sede perfunctória, é possível verificar que no interregno apontado pelas impetrantes, o processo foi encaminhado à digitalização.

Sobre esse tema, esta Primeira Câmara Criminal tem rechaçado o excesso de prazo, tendo em vista a necessária digitalização dos autos.

Nesse sentido, vide, HC 5001190-74.2024.8.08.0000, de relatoria do Eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa.

Além disso, como reafirmado no indeferimento do pedido de reconsideração, o paciente foi condenado à pena de 25 anos de reclusão, estando preso preventivamente desde 30/07/2020, não se revelando excesso de prazo.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “
Além de a lei processual não estabelecer prazo para o julgamento da apelação criminal, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, a análise do excesso de prazo para apreciação do recurso deve levar em consideração o quantum da pena cominada na sentença condenatória
.” (AgRg no HC n. 782.354/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Assim, a tese defensiva não se sustenta, considerando que o paciente, condenado a
25 anos
, encontra-se em
prisão provisória há 5 anos.

Ademais, ao consultar o sistema PJE, verifico que o feito foi remetido a este eg. Tribunal de Justiça, para julgamento da apelação criminal interposta, conforme certidão Id. 78863287, o que denota o seu curso natural de tramitação.

Desse modo, não verifico o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo alegado pela defesa.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Habeas Corpus
n. 5014063-72.2025.8.08.0000

Paciente
:
T
iago Felipe Ferreira Porto

Autoridade Coatora
:
1ª Vara Criminal de Guarapari

Relator
a
:
Desembargador
a

Rachel Durão Correia Lima

Vogal
:
Desembargador Ewerton Schwab
Pinto Júnior

Sessão do dia
15.10.2025

VOT
O

Senhor Presidente,
eminentes Pares.

No início do julgamento,
a
nobre Relator
a

Desembargador
a

Rachel Durão Correia Lima

apresent
ou

proposição de voto para
DE
NEGAR

A ORDEM
, por ausência constrangimento ilegal
.

P
ois bem.

A
nalisando os autos,
entendo que
não há como discordar do desfecho alcançado pel
a

eminente Relator
a
,
notadamente por refletir meu entendimento sobre casos similares quanto
a ausência de constrangimento ilegal
.

Diante do exposto
,
sem
mais
delongas,
com as devi
d
as vênias,

ACOMPANHO

na íntegra
a tese
trazida pel
a
eminente Relator
a
.

É

como voto.